Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NOVA UNIÃO. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA QUE JUSTIFIQUE A DIMINUIÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos ajuizada por recorrente em desfavor da filha menor, com pedido de redução da pensão alimentícia devida, alegando alteração em sua capacidade financeira decorrente da perda de cargo comissionado, constituição de nova união e iminente nascimento de outro filho.
2. Requer a minoração da pensão para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, com exclusão da obrigação de manter plano de saúde, ou, subsidiariamente, a substituição por valor fixo em caso de desemprego ou vínculo informal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em verificar se houve alteração substancial na situação financeira do recorrente que justifique a revisão da pensão alimentícia anteriormente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão da pensão alimentícia exige comprovação de mudança relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
5. A diferença entre os rendimentos líquidos antes e depois da perda do cargo comissionado foi de R$ 980,55 (novecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), valor considerado insuficiente para justificar a revisão.
6. A constituição de nova família e o aumento de despesas decorrentes dessa escolha pessoal não se sobrepõem ao dever legal de sustento da prole.
7. A pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos já contempla oscilações naturais da remuneração, mantendo a proporcionalidade exigida por lei.
8. Ausente prova robusta da alegada alteração fática, não se verifica desequilíbrio no binômio necessidade e possibilidade que autorize a modificação da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.